Tribunal: TJDFT
Processo: 0750747-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750747-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: VICENTE DE PAULO SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão de ID 215211937 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por VICENTE DE PAULO SIQUEIRA, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que a parte agravada invocou a proteção do regime jurídico inaugurado pela Resolução 4.790/20 BACEN, sob o fundamento de se afigurar devido o cancelamento do débito em conta mediante simples pedido de revogação da autorização; que é condição necessária à averbação das parcelas dos contratos de crédito consignado a respectiva autorização do mutuário, conforme dispõe o §1o do art. 116 da Lei Complementar Distrital 840; que a conduta do agravado expressa comportamento contraditório, uma vez que a despeito de ter autorizado integralmente as averbações, posteriormente deduz pretensão de impugnação; que a alteração/limitação de tal modelo de amortização abala consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em contrapartida a um custo mais elevado do mutuante. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 66709406). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no agravo de instrumento, fundamentos aptos a desconstituir a decisão agravada e sequer tangenciou a questão debatida nos autos. Com efeito, os fundamentos apresentados nas razões recursais, acerca da existência e revogação de autorização em conta corrente, nos termos da Resolução 4.790/20 BACEN, mostram-se completamente dissociados da matéria analisada na decisão que deferiu a antecipação da tutela. Ademais, não mencionou o principal fundamento que ensejou a decisão agravada: a aparente existência de fraude na contratação do empréstimo impugnado. Caberia à parte agravante, por meio de elementos mínimos, confrontar a decisão e demonstrar que a parte agravada foi a efetiva contratante dos empréstimos, sem a ingerência de terceiros. Portanto, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora